Tribunal: CARF
Processo: 18470.730073/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730073/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.670 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
DC MELO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO NA PRÁTICA
É vedado o ingresso e a permanência no regime do Simples Nacional das
pessoas jurídicas que realizem a atividade de cessão ou locação de mão de
obra, ainda que em conjunto com uma outra atividade permitida pelo regime,
de modo a não aplicar-se ao caso o artigo 17, §1o da LC no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730073/2019-77
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730073/2019-77

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/RJ2 No , DE 6 DE SETEMBRO DE 2019, fl. 33, que determinou a exclusão do
Regime do Simples Nacional do contribuinte identificado em epígrafe, com efeitos
válidos a partir de 01/01/2019, o que o fez nos seguintes termos:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica a seguir identificada, em virtude de a empresa realizar
cessão ou locação de mão de obra, na forma do disposto no inciso XII do art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006. Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de
01/01/2019 (mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva), conforme disposto
no inciso II do artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006.
A formalização da exclusão deu-se em virtude dos fatos narrados no Despacho, fl. 30,
como colacionamos a seguir:
O Ministério do Meio Ambiente, através do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade, encaminhou Ofício SEI no 39/2019-UAAF-3/DIPLAN/ICMBio,
em fls. 02/03, comunicando acerca do contrato de prestação de serviço mediante
cessão de mão de obra. Em fls. 04 a 29, consta o Contrato No 27/2018 de prestação de
serviço firmado entre a empresa DC Melo Prestação de Serviços Eireli e o Instituto
Chico Mendes. Verificamos que o interessado está exercendo atividade vedada para o
Simples Nacional de cessão de mão de obra.
Tendo em vista o exposto acima, encaminhe-se ao Gabinete/DRF/RJ2 para numeração e
assinatura do ADE de exclusão do Simples Nacional, conforme minuta constante nos
autos. Após, retorne-se para ciência ao contribuinte.
Cientificada da decisão em 22/09/2019, fl. 39, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 21/10/2019, fl. 40, na qual alega, em síntese, que:
- o Sr. Auditor deixou de considerar a exceção à regra aposta no § 1o do art. 17 c/c art.
18, § 5o-B da Lei Complementar no 123/2006. Portanto, em que pese, ter cedido mão-
de-obra, a exceção prevista no art. 17, § 1o aos escritórios de contabilidade, acolhe a
defendente, não podendo a mesma ser excluída do regime SIMPLES de tributação por
conta do contrato firmado com a ICMBio.
- Ao fim, requer a suspensão da exigibilidade da penalidade, até que ocorram os
esclarecimentos necessários. Solicitam ainda que seja apresentado cópia do processo
que deu origem ou a liberação de seu acesso ao Sistema E-Cac para que possam desta
forma, formular nossa defesa, visto que a presente se dá apenas solicitando
esclarecimentos.
Em sessão de 30/01/2020, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730073/2019-77

EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. SERVIÇOS CONTÁBEIS. LOCAÇÃO E
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES de
pessoa jurídica que preste serviços profissionais de contador ou assemelhados ou que
exija habilitação profissional na área contábil e de locação de mão-de-obra.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO E CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão-de-obra ou de locação de mão-de-obra
está impedida de exercer a opção pelo Simples Nacional.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 98/101 do e-processo):
A realização de cessão de mão-de-obra em si é fato incontroverso, uma vez
demonstrada documentalmente nos autos deste processo, bem como admitida pela
manifestante, incidindo sobre o tema o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72
(matéria não impugnada).
O contribuinte invoca interpretação do § 1o do art. 17 c/c art. 18, § 5o-B da Lei
Complementar no 123/2006:
[...]
Uma outra interpretação nos é proposta pela Solução de Consulta Cosit no 96/2017
quanto às exceções incidentes em relação à vedação da prática de cessão de mão-de-
obra para opção ao regime do Simples Nacional:
Porém, com exceção das atividades a que se refere o §5o-H do art.18 da LC no 123, de
2006, é vedada a opção pelo Simples Nacional à empresa que presta serviço por meio
de cessão ou locação de mão de obra, conforme o inciso XII do art.17 desta Lei: Art.
17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...] XII – que realize cessão ou locação
de mão-de-obra Art.18... [...] §5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do
art. 17 desta Lei Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5.o-C deste
artigo.
(grifo nosso)
A Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, estabelecia no seu art. 17, §1o,
inciso XXVI, que as vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput
não se aplicavam às pessoas jurídicas que se dedicassem exclusivamente às atividades
de escritórios de serviços contábeis.
Posteriormente, a Lei Complementar no 128, de 09 de dezembro de 2008, revogou o
citado parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar 123, de 2008, e fez incluir no
seu art. 18 o parágrafo 5o-B.
Essa é a interpretação mais correta. A proposição trazida pelo contribuinte em sua
peça defensiva levaria à situação, por exemplo, de autorização de que escritórios de
contabilidade pudessem ter sócios no exterior, como suposta exceção à vedação do art.
17, I da LC no 123/2006, tanto quanto exceção ao previsto no inciso XII do mesmo
artigo, este que trata da vedação a que empresas que praticam cessão de mão-de-obra
optem pelo Simples Nacional.
O próprio parágrafo 1o do art. 17 acima transcrito estabelece uma condição para que as
pessoas jurídicas que exercem exclusivamente atividades listadas no parágrafo 5o B
do art. 18 possam ingressar no Simples Nacional: não as exercer em conjunto com
outras atividades que tenham sido objeto de vedação no caput do artigo 17.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730073/2019-77

No momento em que a contribuinte passou a exercer a atividade de cessão de mão-de-
obra, descumpriu essa condição e passou a fazer jus à exclusão obrigatória nos termos
do ato declaratório combatido.
Quando o legislador quis estabelecer exceções à vedação do inciso XII do art. 17 o
fez, como consta no parágrafo 5o-H do art. 18 da LC no 123/2006.
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa apresentados em manifestação de inconformidade e requer seja
aplicada a exceção do artigo 17, §1o da Lei Complementar no 123/2006.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730073/2019-77

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/02/2020 (fls. 105 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/01/2020 (fls. 108 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como foi visto pelo breve relato do caso, a prestação da atividade de cessão ou
locação de mão de obra é matéria incontroversa nos autos. O contribuinte não nega que tenha
realizado tais atividades, mas tão somente requer que seja aplicado ao caso a hipótese prevista
pelo §1o do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006:
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo
não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades
referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em
conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste
artigo.
Com efeito, a prestação de serviços contábeis se encontra no rol das atividades
elencadas pelo §5o-B do artigo 18 da mesma LC no 123/2006, mais especificamente no inciso
XIV.
Todavia, a interpretação conferida pelo contribuinte ao artigo 17, §1o não nos
parece a mais acertada, razão pela qual adota-se integralmente o fundamento do acórdão
recorrido (fls. 98/101 do e-processo):
Uma outra interpretação nos é proposta pela Solução de Consulta Cosit no 96/2017
quanto às exceções incidentes em relação à vedação da prática de cessão de mão-de-
obra para opção ao regime do Simples Nacional:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730073/2019-77

Porém, com exceção das atividades a que se refere o §5o-H do art.18 da LC no 123, de
2006, é vedada a opção pelo Simples Nacional à empresa que presta serviço por meio
de cessão ou locação de mão de obra, conforme o inciso XII do art.17 desta Lei: Art.
17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...] XII – que realize cessão ou locação
de mão-de-obra Art.18... [...] §5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do
art. 17 desta Lei Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5.o-C deste
artigo.
(grifo nosso)
A Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, estabelecia no seu art. 17, §1o,
inciso XXVI, que as vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput
não se aplicavam às pessoas jurídicas que se dedicassem exclusivamente às atividades
de escritórios de serviços contábeis.
Posteriormente, a Lei Complementar no 128, de 09 de dezembro de 2008, revogou o
citado parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar 123, de 2008, e fez incluir no
seu art. 18 o parágrafo 5o-B.
Essa é a interpretação mais correta. A proposição trazida pelo contribuinte em sua
peça defensiva levaria à situação, por exemplo, de autorização de que escritórios de
contabilidade pudessem ter sócios no exterior, como suposta exceção à vedação do art.
17, I da LC no 123/2006, tanto quanto exceção ao previsto no inciso XII do mesmo
artigo, este que trata da vedação a que empresas que praticam cessão de mão-de-obra
optem pelo Simples Nacional.
O próprio parágrafo 1o do art. 17 acima transcrito estabelece uma condição para que as
pessoas jurídicas que exercem exclusivamente atividades listadas no parágrafo 5o B
do art. 18 possam ingressar no Simples Nacional: não as exercer em conjunto com
outras atividades que tenham sido objeto de vedação no caput do artigo 17.
No momento em que a contribuinte passou a exercer a atividade de cessão de mão-de-
obra, descumpriu essa condição e passou a fazer jus à exclusão obrigatória nos termos
do ato declaratório combatido.
Quando o legislador quis estabelecer exceções à vedação do inciso XII do art. 17 o
fez, como consta no parágrafo 5o-H do art. 18 da LC no 123/2006.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730073/2019-77

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital